Tribunal: TJDFT
Processo: 0720003-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. AJUIZAMENTO NA CIRCUNSCRIÇÃO DE DOMICÍLIO DA ALIMENTADA. POSTERIOR ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO E ATINGIMENTO DA MAIORIDADE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INSURGÊNCIA DA ALIMENTADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL FIXADA NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A regra geral de fixação da competência, consagrando o princípio da perpetuatio jurisdictionis, está prevista no art. 43 do CPC, preconizando-se que a competência será determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgãos ou alterarem a competência absoluta.
2. A alimentanda ajuizou ação revisional de alimentos na circunscrição em que residia, em consonância com o art. 147, II, do ECA e art. 53, II, do CPC.
3. A superveniente mudança de endereço da autora/agravante para outra unidade da federação, aliada à sua maioridade, no curso da ação, não autoriza o declínio de competência de ofício.
4. No atual momento processual, as partes são maiores e capazes, de modo que, contrariamente ao entendimento da decisão agravada, o caso não mais se amolda à proteção do ECA, para reconhecimento de competência absoluta e atração do juízo imediato, o qual objetiva a proteção ao melhor interesse do menor de idade. Vale repetir, a autora/agravante atingiu a maioridade e discorda do declínio de competência que, pela narrativa do recurso, favoreceria apenas o alimentante, em desvirtuamento da intenção da norma, de privilegiar o interesse do alimentado.
5. Diante de tal quadro, não se verifica motivo hábil para excepcionar a regra da perpetuatio jurisdictionis insculpida nos arts. 43 e 59 do CPC, tampouco do enunciado sumular n. 33 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Recurso conhecido e provido.